Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714761-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosemar Cavalcante em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Walmir Ferreira dos Santos –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, reconhecendo a subsistência de excesso de execução, consignando que, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão, os juros de mora deveriam incidir após o escoamento do prazo para adimplemento voluntário da dívida (CPC, art. 523), rejeitando, ademais, o pedido de suspensão do cumprimento provisório até o julgamento do recurso especial interposto. Segundo o provimento guerreado, ressoaria inviável a concessão do sobrestamento do executivo ante a ausência de fundamento jurídico, porquanto presente o requisito legal para transcurso da pretensão executória (art. 520, caput, do CPC). Outrossim, no tocante à incidência de juros de mora, pontuara que, tratando-se de cumprimento de provisório e ausente o derradeiro trânsito em julgado, sua incidência deveria ocorrer somente após o escoamento do prazo para adimplemento voluntário da dívida (art. 523 do CPC), posto que se traduziria no marco temporal de constituição da mora do devedor que, regularmente intimado, não realizara o pagamento do valor perseguido pela parte exequente. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença em comento, e, alfim, a cassação do decisório arrostado por não ter se revelado suficientemente fundamentado e retratar negativa de prestação jurisdicional; ou sua reforma para que (i) seja suspenso o cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do recurso especial interposto; e, por fim, (ii) sejam os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios contabilizados a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrara, em observância à regra encartada no artigo 85, § 16, do CPC. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que a controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal decorria de cumprimento provisório de sentença promovido pelo ora agravado, no qual almejara a execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos autos da ação originária no 0731320-52.2023.8.07.0001, cujo trânsito em julgado ainda não se operara. Explicara que, diante da ausência de definitividade do título executivo judicial, impugnara o cumprimento provisório de sentença, apontando excesso de execução em razão da indevida incidência de juros de mora sobre verba honorária ainda controvertida. Aduzira, ainda, a necessidade de suspensão do cumprimento provisório, à luz da pendência de recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Frisara que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o excesso de execução, ao admitir que os juros moratórios somente incidam após o trânsito em julgado da decisão que fixara os honorários, incorrera em manifesta contradição ao afirmar, simultaneamente, que, ausente o trânsito em julgado, os juros deveriam incidir após o escoamento do prazo para o adimplemento voluntário da dívida, nos termos do art. 523 do CPC. Reafirmara que tal entendimento revelar-se-ia incongruente com a própria fundamentação da decisão agravada, além de contrariar o disposto no art. 85, § 16, do CPC, segundo o qual, tratando-se de honorários fixados em quantia certa, os juros moratórios incidiriam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Ponderara que, no tocante ao pedido de sobrestamento do executivo até o julgamento do recurso especial, não obstante a relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, o Juízo a quo deixara de enfrentá-los de forma adequada, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento provisório, o que, a seu ver, configuraria omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. Observara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser cassada ou reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosemar Cavalcante em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Walmir Ferreira dos Santos –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, reconhecendo a subsistência de excesso de execução, consignando que, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão, os juros de mora deveriam incidir após o escoamento do prazo para adimplemento voluntário da dívida (CPC, art. 523), rejeitando, ademais, o pedido de suspensão do cumprimento provisório até o julgamento do recurso especial interposto. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença em comento, e, alfim, a cassação do decisório arrostado por não ter se revelado suficientemente fundamentado e retratar negativa de prestação jurisdicional; ou sua reforma para que (i) seja suspenso o cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do recurso especial interposto; e, por fim, (ii) sejam os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios contabilizados a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrara, em observância à regra encartada no artigo 85, § 16, do CPC. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição da viabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que ensejara o aviamento do cumprimento provisório, e, outrossim, da incidência de juros de mora sobre a verba honorária ora executada pela falta definitividade do decisório. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pela agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação no tocante ao pedido de suspensão do cumprimento provisório até o julgamento do recurso especial pendente na Corte Superior de Justiça, com a determinação de prosseguimento da execução, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer seria possível a interposição do presente agravo pelas razões recursais que estampa, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão a alinhado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que ressoa impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença, ora manejado pelo agravado em desfavor da agravante, ainda não transitara em julgado. Contudo, elucidado o apelo e aviado recurso constitucional, fazem-se presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 520 do Código de Processo Civil para que seja deflagrado o cumprimento provisório do julgado. Esse dispositivo preceitua o seguinte: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:” Com efeito, havendo a agravante manejado recurso especial em face do acórdão que rejeitara o apelo que aviara, ressoa inexorável que a sentença encontra-se impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando o cumprimento provisório do que fora resolvido. A simples interposição do recurso especial pela agravante não traduz óbice à deflagração do cumprimento provisório do julgado, notadamente quando já rejeitado o apelo manejado em face da sentença que acolhera a pretensão formulada pelo agravado. Se o caso, deverá perseguir o efeito suspensivo que almeja junto ao órgão recursal no qual transita o apelo especial que formulara. Como cediço, porquanto deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, § 5o, do estatuto processual vigente[3], o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que destituído de efeito suspensivo geral e imediato, e o efeito suspensivo passível de lhe ser agregado é que, acaso obtido, obstar o processamento da pretensão executória. Não ocorrente essa excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver a reforma da sentença exequenda, obstacularizando o cumprimento provisório do julgado, compete à agravante socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando a agregação de aludido atributo ao apelo constitucional que maneja. Como não fora noticiado deferimento neste sentido, afigura-se cabível a deflagração do cumprimento provisório da sentença, na situação concreta dos autos. O trânsito do executivo, portanto, soa imperativo, apenas estando sujeito às salvaguardas pontuadas pelo legislador por se revestir de natureza provisória. Outrossim, deve ser registrado que, como é cediço, a impugnação ao cumprimento (provisório ou definitivo) de sentença, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas à fase executiva da ação ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525, caput)[4], não está municiada com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido à impugnação ao cumprimento de sentença em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a fase executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 525, §6o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 525 (...) §6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (...)” Da literalidade do preceptivo trasladado emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, aliados aos outros requisitos encadeados – se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, não estando a impugnação dependente da prévia segurança do Juízo, não pode, obviamente, ser municiada ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a fase executiva dos efeitos inerentes à sua natureza satisfeita, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo judicial que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, a impugnação ao cumprimento de sentença, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não tem efeito suspensivo, somente podendo ser-lhe agregado esse atributo quando garantido o executivo e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Comentando o tema Luiz Guilherme Marinone[5] pontua o seguinte: “O oferecimento de impugnação não obsta por si só o prosseguimento da execução – não tem efeito suspensivo. Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6.o, CPC). A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, de modo que a penhora, o depósito ou a caução deve abranger não apenas o valor do principal, mas também todos os consectários, tais como juros e correção monetária, multas incidentes, custas judiciais e honorários advocatícios. O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença. É evidente que, ao organizar a execução forçada dessa maneira, está o legislador infraconstitucional a densificar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.o, XXXV, CF), priorizando a eficácia da sentença condenatória ao pagamento de quantia. Não sendo relevantes os fundamentos da impugnação, ainda que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação, é defeso ao juiz determinar a suspensão da execução (STJ, 3.a Turma, MC 13.086/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.2007, DJ 21.08.2007). É preciso observar que, em face da autoridade da coisa julgada, há presunção legal em favor do direito do exequente, e, portanto, a favor do prosseguimento da execução. Quer isso dizer que a suspensão da execução só pode ter lugar se o juiz apontar, através de raciocínio argumentativo, que a relevância dos fundamentos da impugnação é tal que se sobrepõe à sentença condenatória e à prioridade que o legislador emprestou ao seu cumprimento.” No mesmo sentido é o entendimento de Nelson Nery Junior[6] que assim preconiza: “A ação de impugnação ao cumprimento da sentença será recebida, como regra, sem efeito suspensivo. Isso significa que, ainda que o executado impugne o cumprimento da sentença, a execução prosseguirá. Quando ocorrerem, simultânea e cumulativamente, as situações previstas no § 5.o da norma comentada: a) relevância dos fundamentos da impugnação; e b) risco de o prosseguimento da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o juiz tem o dever de atribuir à impugnação efeito suspensivo, suspendendo-se o curso do cumprimento da sentença, até o julgamento da ação de impugnação. A conjunção aditiva “e”, contida no dispositivo, indica que devam ser cumulativos os requisitos para que se dê a suspensão. Embora a expressão ‘poderá’, contida na norma, pareça indicar faculdade do juiz, presentes esses dois requisitos, a suspensão se impõe, porquanto não há discricionariedade judicial na hipótese, mas direito subjetivo da parte à suspensão.” Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por essa Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. 3. 0 pedido de suspensão do cumprimento de sentença não merece prosperar, eis que o seu prosseguimento não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável ao excepcional sobrestamento do feito, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. (...) 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE RECOMPRA ORIUNDOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, § 6°, do CPC). 2. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora dos valores recebidos pelo processo de recompra dos Certificados da Dívida Pública pelo FIES, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento com a expedição do alvará em favor do exequente. 3. Agravo de Instrumento n° 0720655-19.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0718560-16.2019.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1229538, 07206551920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO NO AUTOS. DESCABIMENTO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE VALORES NA PLANILHA DO CREDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE EM SENTENÇA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS CONTRA O DEVEDOR. QUANTIA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra insculpida no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, que permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, requer não apenas o depósito suficiente, mas, também, fundamentos relevantes que demonstrem a manifesta possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1088646, 07170711220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. MULTA DE 10%. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstração que prosseguimento da execução é apto a causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do artigo 525, §6o, do CPC. (...) 11. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1076795, 07136848620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que é inviável municiar a impugnação que formulara com efeito suspensivo. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual a impugnação ao cumprimento de sentença não está municiada de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além da penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo dos demais requisitos, a saber, os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar à parte executada grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não ocorre na hipótese. Destarte, inviável guarnecer a impugnação formulada de efeito suspensivo. Alfim, sobeja aferir a viabilidade de incidência de juros de mora sobre o crédito de honorários advocatícios, à mingua de trânsito em julgado da decisão que lastreara o cumprimento provisório. Com efeito, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o título judicial formatado no ambiente de ação com pedido declaratório que manejara no ambiente do processo no 0731320-52.2023.8.07.0001almejando o reconhecimento da nulidade do termo de especificação de meação lavrado por escritura pública em 07 de junho de 2021, relativamente aos bens deixados por Xavier de Albuquerque Sá Peixoto, assegurara ao patrono da parte adversa honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. É o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.” A verba honorária - 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa - fora majorada, ao ser negado o provimento do recurso de apelação manejado pela ora agravante, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, como retrata o dispositivo do provimento monocrático que ora se transcreve[8]: “(...) Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa, violação do juiz natural e nulidade por ausência de fundamentação e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter inalteradas as sentenças recorridas. Em atendimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 15% (quinze por cento) do valor da causa em ambos os processos, devendo ser observada a gratuidade de justiça deferida em favor de Ivan de Sá Peixoto e Pedro de Sá Peixoto no processo no 0700356-13.2022.8.07.0001. É como voto. (...)” De sua vez, inconformada com a decisão proferida por esta 1a Turma Cível, a executada, ora agravante, interpusera recurso especial, o qual aguarda o julgamento da Corte Superior de Justiça. Alinhados os atos processuais havidos, afere-se que a postulação reformatória reveste-se, em parte, de plausibilidade. Conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa. A seu turno, na forma do literalmente disposto no §16 do artigo 85 do estatuto processual vigente, fixados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, confira-se: “Art. 85 (...) § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Com efeito, considerando que somente após o trânsito em julgado é que ostenta o credor o direito ao efetivo recebimento de seu crédito, os juros moratórios apenas devem incidir após esse marco, não sobejando possível ao exequente incrementar o valor correspondente aos honorários advocatícios com juros de mora antes desse termo. Aludida apreensão deriva do textualmente disposto no §16 do artigo 85 do estatuto processual, que, ao dispor sobre a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados em quantia certa, estabelece que vigerão a partir do trânsito em julgado. A par de legalmente previsto, esse também é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a multa processual em 16/12/2019, porquanto foi exatamente o marco temporal adotado pelo r. Juízo de origem. Logo, o recurso se limita a analisar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente conhecido. 2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado. 3. Na hipótese, proferida sentença extintiva sem julgamento do mérito, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sem recurso interposto tempestivamente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/5/2019. Contudo, posteriormente, a parte sucumbente (agravada) interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido mediante decisão unipessoal da Relatoria, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do seu valor. Contra essa decisão ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao ora agravado (Acórdão n. 1207021). 4. Foi, ainda, interposto recurso especial, o qual não foi admitido, quando, então, existiu nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, em razão da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. Em outras palavras, a despeito de anterior certidão de trânsito em julgado (em 25/5/2019) somente em 16/12/2019 os honorários sucumbenciais foram indiscutivelmente fixados, sendo o parâmetro, pois, para incidência dos juros de mora 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1292218, 07052778620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.960/09. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA. Em recente decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 870947 (Tema 810), em 20.09.2017, a Corte fixou a seguinte tese quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos da Fazenda Pública, in verbis: "2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Conquanto, no particular, não haja expedição de precatório ou requisitório, o índice oficial da caderneta de poupança não consagra a valorização adequada da moeda, restringindo o direito de propriedade. Logo, conclui-se que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante aos juros de mora incidentes sobre honorários de sucumbência arbitrados em quantia certa, o termo inicial corresponde à data do trânsito em julgado da r. sentença (art. 85, §16, CPC).” (Acórdão 1083882, 07167463720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do alinhado apreende-se que, quando os honorários forem arbitrados em percentual sobre o valor da causa, os juros moratórios incidem a partir da data do trânsito em julgado da sentença, ficando patente que a decisão agravada, ao determinar sua incidência após o escoamento do prazo para adimplemento voluntário da dívida (art. 523, do CPC), dissente do regramento sob exame. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito invocado pela agravante, assim como o risco de lesão grave e de difícil reparação caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios antes do trânsito em julgado da decisão que ensejara o executivo, sobejando que os honorários advocatícios de sucumbência não foram calculados de maneira escorreita. A apreensão desses argumentos legitima, portanto, a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial apenas para determinar, na mensuração do débito exequendo, a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo, devendo o cumprimento de sentença provisório subjacente prosseguir na conformidade do procedimento ordenado legalmente, com aludida modulação. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 70862556 (fls. 24/26). [2] Decisão de ID 70862556 (fls. 24/26). [3] CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [4] CPC, “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” [5] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] Sentença de ID 216180117 (fls. 9/12) – Cumprimento de sentença no 0747420-48.2024.8.07.0001. [8] Acórdão de ID 216180119 (fls. 13/48) – Cumprimento de sentença no 0747420-48.2024.8.07.0001.